Tribunal: TJDFT
Processo: 0021351-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0021351-35.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OCT VEICULOS LTDA APELADO: ELZA DE OLIVEIRA MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES em face da sentença de ID 17432996, da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (rescisão contratual) ajuizado por ELZA DE OLIVEIRA MESQUITA, julgou improcedente o pedido relativo à devolução da taxa de comissão de corretagem pela requerida M. GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, impondo à autora o pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Em sede de apelação, o patrono da requerida M. GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA requer, em causa própria, a modificação dos honorários sucumbenciais. Por fim, pleiteia a gratuidade de justiça, mas não colaciona documentos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Não obstante possível a formulação de tal requerimento a qualquer tempo – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tais alegações (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise desses argumentos reclama maiores esclarecimentos. Notadamente porque, em consulta ao sítio do Tribunal, verifica-se que o postulante do benefício atua/atuou como advogado em inúmeras causas em Brasília e em seu entorno, somando mais de 1.400 processos, o que sugere, em uma primeira análise, auferir renda decorrente de sua atividade profissional – exteriorizando condição que suportaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Desse modo, havendo indícios de que o apelante não ostenta a vulnerabilidade alegada, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para, nos termos do artigo 99, §§2o e 7o, do CPC, juntar aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado ou efetuar o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do recurso. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator